Tribunal: STF
Processo: RE 1317679
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 100, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SIMPLES INDICAÇÃO DE PARADIGMAS. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 100, § 2º, da Lei Maior. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo a fundamentação da preliminar de repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo:
    “1. A matéria é constitucional por envolver discussão sobre efeitos executivos irretroativos de acórdãos submetidos à sistemática de demandas repetitivas e repercussão geral, sobre sentenças já transitadas em julgado anteriormente. 
    2. O acórdão recorrido diverge do Tema 733 (RE 730.462), de observância obrigatória pelos incisos de I a V do art. 927 do CPC e pelo art. 102 § 2º da CF/88; e viola o art. 5º XXXVI da CF/88, ao decidir que poderia haver modulação no Resp. Repetitivo 1.347.136, no que tange à eficácia irretroativa sobre sentenças transitadas em julgado anteriormente. 
    3. E diverge também do ARE 884.325, pois o sobrestamento do feito foi determinado em razão desse precedente, pendente de julgamento no STF, em que não se rediscute a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da eficácia executiva irretroativa sobre decisões anteriores já transitadas em julgado, fixada na orientação do acórdão paradigma do STJ. 
    […]
    5. Contudo, está prequestionado que no caso concreto já havia sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, reconhecendo direito à indenização, confirmado pelo Resp. Repet. 1.347.136. 
    6. Esses efeitos, de irretroatividade, sob a ótica constitucional não poderão ser modulados. 
    7. O precedente de repercussão geral invocado pela recorrente (RE 730.462 - Tema 733) não permite que sentenças anteriores já transitadas em julgado, venham a ser afetadas por decisões supervenientes: 
    […]
    8. Aponta-se no presente extraordinário desrespeito a esse Tema 733/STF, bem como ao ARE 884.325; e também a violação ao art. 5º XXXVI e 102 § 2º ambos da CF/88, dentre outros. 
    9. São vários os precedentes que não admitem afronta à sentença transitada em julgado (RE 592.912-AgR/RS, Rel. Celso de Melo; RE 6.57.686/DF, Rel. Min. Luis Fux; RE 478.375 AgR, Min. Dias Toffoli; RE 72.8562/DF, Min. Teori Zavascki). 
    10. Ademais, a Corte de origem prequestiona que é expressivo o valor econômico discutido nos autos; e o interesse social à segurança jurídica das decisões transitadas em julgado extrapola os limites da presente lide. 
    11. Imagine-se, agora, execuções de títulos judiciais sendo sobrestadas só por mera cautela e prudência para se aguardar possível e eventual modulação que decisão de outro processo superveniente lhe possa acarretar? 
    12. Pelo que dispõe o § 1º e o § 3º, I, II e III do art. 1.035 da CF/88 há repercussão geral, e o extraordinário deverá ser conhecido” (Doc. 49, fl. 2-6). 
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.2.2018. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente” (ARE 1.090.571-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018).
    Saliento que esta Suprema Corte consignou que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. Nesse sentido, colho os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Apresentação expressa de preliminar formal e fundamentada sobre repercussão geral no recurso extraordinário. Necessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. preliminar formal. Hipótese de presunção de existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do RISTF. Necessidade. Precedente. 4. Ausência da preliminar formal. Negativa liminar pela Presidência no recurso extraordinário e no agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, caput e § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 744.686/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.6.9).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. INADMISSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL IMPLÍCITA: PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a repercussão deverá ser apresentada em tópico destacado na petição do recurso extraordinário, não se admitindo a repercussão de forma implícita (AI nº 688.760/RJAgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 17/4/09). Ressalto, ainda, que nos termos da atual jurisprudência dessa Corte, há necessidade do tópico de preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, mesmo quando a matéria veiculada no recurso já tiver sua repercussão geral reconhecida pela Corte. Observe-se: ‘QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido’.” (ARE nº 663.637/MG-AgR-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 5/5/13).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora